Tribunal: TJMT
Processo: 0001569-30.2013.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT
INTERESSADO/APELADO:
MAGNA NEVES BONFIM

Número do Protocolo: 17600/2017
Data de Julgamento: 26-10-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - INDEVIDO O RECEBIMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA COBRANÇA DOS VALORES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consta na inicial uma exposição clara dos fatos, dos direitos e dos pedidos, todos devidamente fundamentados pela Apelada, e, neste contexto, cabe ao Magistrado emprestar-lhes a qualificação adequada, desde que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, não sendo motivo para a inépcia da inicial, por exemplo, pedidos dos quais a parte, em tese, não possui direito.
In casu, não houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, vez que não ocorreu sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações dos contratos, sendo estes, portanto, válidos.
Logo, a Requerente faz jus apenas ao recebimento dos valores referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, proporcionais ao período laborado e não pago pelo Município, conforme reconhecido pelo Juízo singular.
Por outro lado, considerando que a última quebra de vínculo jurídico entre as partes de seu em 31/12/2008, e que a demanda foi distribuída em 13/6/2013, tenho que os direitos da Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, e, assim, a Requerente só possui o direito ao recebimento das verbas do décimo terceiro salário e das férias proporcionais, acrescidas do respectivo adicional, referentes ao período de 13/6/2008 a 31/12/2008, tendo em vista que, conforme as fichas financeiras que acompanham a inicial, a Requerente não percebeu tais verbas neste período.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nova Brasilândia, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA/MT
INTERESSADO/APELADO:
MAGNA NEVES BONFIM

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Nova Brasilândia, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Magna Neves Bonfim em desfavor do Município de Nova Brasilândia, julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido no pagamento dos valores concernentes às férias e ao décimo terceiro salário, referentes ao período de vigência dos contratos de trabalho n. 24/2005 (fls. 22/24), 21/2007 (fls. 25/28) e 7/2008 (fl. 29/37), cujo prazo de duração deu-se nas datas de 31/7/2005 a 31/1/2006, 1/3/2007 a 31/12/2007 e de 1/2/2008 a 31/12/2008, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença e acrescido de juros de seis por cento (6%) ao ano, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, no período anterior ao advento da Lei n. 11.960/09, de 30.06.2009, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir de então.
Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, conforme a regra do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. ”

O Município de Nova Brasilândia apresentou Recurso de Apelação Cível às fls. 161/175, aduzindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ante o argumento de que a Apelada não específica a sua causa de pedir e o seu pedido de forma clara, que falta coerência entre estes, bem como que não consta nos autos quais valores pretende receber de forma discriminada.
No mérito, a municipalidade alega que a prestação dos serviços da Apelada em favor do ente público se deu de forma descontínua e eventual, sendo que, em 2006, a contratação ocorreu na forma determinada por lei que autoriza a contratação temporária, e houve o pagamento de todas as verbas rescisórias devidas (fls. 42), e que, em 2007, a contratação foi por meio de processo licitatório, havendo, portanto, contrato administrativo que rege a relação das partes (Sra. Magna Neves Bonfim e o Município de Nova Brasilândia), no qual consta todos os valores a serem pagos, afastando, portanto, a obrigação do município de custear qualquer verba que não esteja neste compreendida.
Neste contexto, requer o acolhimento da preliminar, e a consequente extinção do feito, bem como que seja dado provimento ao recurso, julgando improcedente a ação, com o indeferimento de todos os pedidos da Apelada.
A Apelada apresentou contrarrazões (fls. 178/189) ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento do mesmo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 199/204, opina no sentido de que os contratos firmados entre as partes são nulos, e, assim, a Sra. Magna Neves Bonfim apenas faz jus ao recebimento dos salários dos períodos trabalhados e ao levantamento do FGTS.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, o Município de Nova Brasilândia apresentou Recurso de Apelação Cível às fls. 161/175, aduzindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ante o argumento de que a Apelada não específica a sua causa de pedir e o seu pedido de forma clara, que falta coerência entre estes, bem como que não consta nos autos quais valores pretende receber de forma discriminada.
Pois bem.
Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.
Isso porque, resta-se claro na inicial que a Apelada ajuizou a ação de cobrança alegando que foi por três vezes contratada temporariamente pela administração pública, tendo laborado para esta de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, e que, por ocasião do fim do seu contrato de trabalho, possui direito ao reconhecimento do tempo laborado, com a devida anotação deste em sua CTPS, ao recebimento das seguintes verbas rescisórias: aviso prévio, com os reflexos das horas extras, férias vencidas calculadas em dobro, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13o salário referente ao período total laborado, multa do artigo 477 da CLT, aplicação da multa do artigo 467 da CLT, e, alternativamente, ao recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.581,05 (trinta mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinco centavos).
Ressalto, também, que há na inicial uma exposição clara dos fatos, dos direitos e dos pedidos, todos devidamente fundamentados pela Apelada, e que, neste contexto, cabe ao Magistrado emprestar-lhes a qualificação adequada, desde que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, não sendo motivo para a inépcia da inicial, por exemplo, pedidos dos quais a parte, em tese, não possui direito.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO: ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMA ESTATUTÁRIA PARA CELETISTA – IMPERTINÊNCIA – SERVIDOR ESTÁVEL – LC 25/97 DE CÁCERES – QUITAÇÃO DOS REAJUSTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável falar-se em inépcia da inicial por ausência de causa de pedir quando, de uma mera leitura da inicial acostada, tem-se que a mesma, embora sucinta, possui uma exposição dos fatos, do direito e do pedido, exposição esta devidamente coerente, possibilitando, portanto, uma real compreensão da matéria para julgamento.
Com o advento da Lei Complementar Municipal n.o 25/97, que impôs o regime único no âmbito municipal, houve a transmudação válida do regime celetista para o estatutário do contrato de trabalho celebrado antes da promulgação da Constituição Federal, o que é o caso dos autos, em que se trata de o servidor público considerado estável pelo Decreto n.o 529/2004.
Não podendo se comprovar, pelas provas carreadas aos autos, que os reajustes pretendidos já foram devidamente pagos, impossível reconhecer e a sua quitação.
(N.U 0011407-85.2012.8.11.0006, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/2/2015, Publicado no DJE 11/2/2015) [Destaquei]

Outrossim, ao contrário do aduzido, verifico que a Apelada trouxe em anexo a planilha de cálculo dos valores que entende serem devidos, conforme se pode verificar à fl. 21, motivo pelo qual afasto a preliminar.
Assim, ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Nova Brasilândia, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Magna Neves Bonfim em desfavor do Município de Nova Brasilândia, julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido no pagamento dos valores concernentes às férias e ao décimo terceiro salário, referentes ao período de vigência dos contratos de trabalho n. 24/2005 (fls. 22/24), 21/2007 (fls. 25/28) e 7/2008 (fl. 29/37), cujo prazo de duração deu-se nas datas de 31/7/2005 a 31/1/2006, 1/3/2007 a 31/12/2007 e de 1/2/2008 a 31/12/2008, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença e acrescido de juros de seis por cento (6%) ao ano, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, no período anterior ao advento da Lei n. 11.960/09, de 30.06.2009, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA a partir de então.
Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, conforme a regra do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. ”

Pois bem.
Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.
Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...].
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.
Desse dispositivo decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1.(...).
2.Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3.(...).
(AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei]

Por oportuno, assevero desde já que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.
Pois bem.
Analisando os documentos anexos ao feito, é possível constatar que a Sra. Magna Neves Bonfim foi contratada pela administração pública do Município de Nova Brasilândia em 3 (três) ocasiões distintas, a primeira ocorreu por meio de contratação temporária (Contrato n. 24/2005 – fls. 22/24 – período: 1/2/2005 – 31/7/2005, totalizando 5 (cinco) meses), a segunda, após quase dois anos, por contrato administrativo (Contrato n. 21/2007 – fls. 25/28 – período: 1/3/2007 – 31/12/2007, totalizando 9 (nove) meses), e a terceira, por novo contrato temporário (Contrato n. 7/2008 – fls. 29/31 – período: 1/2/2008 – 31/12/2008, totalizando 10 (dez) meses), o que demonstra que não houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, vez que não ocorreu sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações dos contratos, sendo estes, portanto, válidos.
Assim, em vista da validade dos contratos firmados, não faz jus a Apelada ao recebimento do FGTS, conforme se pode constatar da leitura do art. 19-A da Lei no. 8.036/90, in verbis:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. [Destaquei].

No entanto, as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.
Destarte, os servidores contratados pela Administração Pública, com base no inciso IX do art. 37 da CF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme o art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o, da Lei Maior.
Isto posto, tenho que a Sra. Magna Neves Bonfim faz jus apenas ao recebimento dos valores referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, proporcionais ao período laborado e não pago pelo Município, conforme reconhecido pelo Juízo singular.
Por outro lado, tenho que parte da pretensão da Requerente foi atingida pela prescrição quinquenal, vejamos.
Pois bem.
No que tange à prescrição da cobrança do décimo terceiro salário e das férias, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora, Veja-se:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [Destaquei]

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...].
V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando que a última quebra de vínculo jurídico entre as partes de seu em 31/12/2008, e que a demanda foi distribuída em 13/6/2013, tenho que os direitos da Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, e, assim, a Requerente só possui o direito ao recebimento das verbas do décimo terceiro salário e das férias proporcionais, acrescidas do respectivo adicional, referentes ao período de 13/6/2008 a 31/12/2008, tendo em vista que, conforme as fichas financeiras (fls. 60/65) que acompanham a inicial, a Requerente não percebeu tais verbas neste período.
Quanto à atualização dos débitos devidos, no julgamento do RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].
(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e os juros moratórios desde a citação do Município de Nova Brasilândia, até a data do efetivo pagamento.
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ademais, observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, tenho que os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora o Município de Nova Brasilândia, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial, e NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Nova Brasilândia. Em sede de Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, o ato sentencial, para: 1) afastar a condenação da municipalidade ao pagamento das verbas de décimo terceiro salário e das férias proporcionais referentes ao período anterior a 13/6/2008, eis que atingidas pela prescrição quinquenal; 2) determinar que as verbas devidas à Requerente sejam apuradas na liquidação da sentença; 3) determinar que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução; 4) determinar, quanto à correção monetária e os juros moratórios, que se deve incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nova Brasilândia, até a data do efetivo pagamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA